Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA E MAUS-TRATOS EM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (6/6/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69304582). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. Aduz que a negativa a impediu de demonstrar, de forma robusta, que os ferimentos e o estado debilitado do animal poderiam ter sido causados por negligência ou atos ilícitos da ré. Afirma que a responsabilidade da ré é objetiva, uma vez que aceitou cuidar da cadela. Alega que a tese de que os ferimentos decorreram de estresse não se sustenta, pois o veterinário consultado pela autora indicou que os danos poderiam ter sido causados por uma tentativa malsucedida de fuga ou por um objeto arremessado contra o animal, evidenciando possível negligência. Defende que a indenização por danos morais é devida, já que manifesta a violação aos direitos da personalidade, resultando em sofrimento psíquico e emocional que merece reparação. Assinala a ausência de comprovação da aplicação de R$ 226,00, o que gera o direito da autora ao ressarcimento integral da quantia não utilizada. Pede a reforma da sentença, nos termos defendidos.
4. Contrarrazões da recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Questão em discussão: (i) Avaliar a preliminar de cerceamento de defesa. (ii) No mérito, verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de possíveis maus-tratos ao animal de estimação da recorrente, supostamente praticados pela recorrida enquanto o animal esteve sob seus cuidados, de modo a justificar a reparação por danos materiais e a compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
6. CERCEAMENTO DE DEFESA: O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a prova documental supre a necessidade de oitiva testemunhal. Preliminar rejeitada.
7. MÉRITO. A controvérsia envolve supostos maus-tratos ao animal de estimação da recorrente enquanto estava sob os cuidados da recorrida, o que torna essencial a correta compreensão da dinâmica dos fatos para a apuração de eventuais responsabilidades.
8. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
9. Já os pressupostos para a responsabilidade civil na controvérsia dos autos são: (i) conduta humana; (ii) culpa; (iii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
10. Na hipótese, ao contrário do que a recorrente pretende fazer crer, não resta demonstrada a intenção da recorrida de maltratar o animal.
11. De fato, não há prova inequívoca de que a recorrida tenha causado as lesões na cadela ou sido responsável pelos ferimentos, inexistindo comprovação do nexo causal. Ademais, é possível que as lesões tenham decorrido do próprio estresse do animal, uma vez que a automutilação é resposta comum à ansiedade em pets quando presente mudanças na rotina ou ausência prolongada dos tutores, conforme apontam relatos de especialistas na área.
12. No particular, a tutora do animal esteve ausente por um período considerável (19 dias), o que pode ter contribuído para o estresse da cadela. Além disso, embora a recorrente alegue que um veterinário tenha sugerido que as lesões poderiam ter sido causadas por uma tentativa de fuga malsucedida, não anexou aos autos qualquer documento que comprove essa afirmação, nem mesmo uma declaração do profissional, ônus que lhe cabia, consoante art. 373, inc. I, do CPC.
13. Ressalte-se, ainda, que há comprovação de que a requerida adquiriu medicamentos para o animal (ID 69304500). Ainda que o pagamento tenha sido realizado pela própria recorrente, que enviou o valor necessário, é fato que a recorrida tomou providências para minimizar eventuais problemas de saúde da cadela, o que, à toda evidência, confirma a sua boa-fé.
14. Logo, não há que se falar em ato ilícito por parte da recorrida, tampouco em dano moral, uma vez que ausente os requisitos da responsabilidade civil,
15. Quanto ao dano material, resta comprovado que a recorrida pagou gastos no montante de R$ 114,00 com medicações da cadela, bem como o valor de R$ 130,00 para o pagamento das contas de água e luz. Assim, como a recorrente efetuou um depósito de R$ 400,00 - devida apenas a condenação da parte ré ao ressarcimento do saldo remanescente na quantia de R$ 156,00, nos termos do art. 927 do Código Civil.
16. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186 e 927